Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-97.2023.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000075-97.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SANDRO DE SANTANA ALVES - CPF: 045.330.411-75 (APELANTE), INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEBERSON MARCELO FERREIRA DE MATOS - CPF: 031.303.271-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DUARTE - CPF: 022.113.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULO DE SOUZA - CPF: 019.910.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MURTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 063.819.411-38 (VÍTIMA), NELITO JOVANI JUNIOR - CPF: 032.890.531-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DO FEITO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ALEGADA CONTRARIEDADE DO VEREDITO AO ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS COM AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE DOS DELITOS CONTRA A VIDA. IMPOSIÇÃO DA PENA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA AQUEM DO MNIMO. ÓBICE DA SÚMULA 231 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra a sentença que o condenou à pena de 18 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois homicídios qualificados pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso restrito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade na prova pericial por quebra na cadeia de custódia; (ii) se a decisão condenatória dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, e (iii) se há erro ou injustiça na dosimetria das penas aplicadas.

III. Razões de decidir

3.

A nulidade da prova pericial por suposta quebra na cadeia de custódia não foi arguida no momento oportuno, configurando preclusão, nos termos do art. 571 do CPP.

4.

A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto, pois há substrato probatório suficiente para a manutenção do acolhimento da versão acusatória, devidamente amparada nos autos a partir dos relatos da vítima sobrevivente e dos demais testemunhos angariados sob o crivo do contraditório.

5.

Quanto à dosimetria da pena, constatou-se que a culpabilidade do agente foi valorada negativamente com base na maior reprovabilidade de suas condutas, destacando-se a quantidade excessiva de bebida alcoólica ingerida voluntariamente nos contextos fáticos, elemento que ultrapassa os limites do tipo penal e justifica a exasperação da pena-base.

6.

A incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena não pode conduzir à redução da sanção provisória abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7.

Preliminar de nulidade rejeitada e recurso desprovido no mérito.

Tese de julgamento:
"1. A nulidade do reconhecimento de violação à cadeia de custódia que permeia a prova pericial deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos. 3. O reconhecimento da autoria delitiva pelo Tribunal do Júri não pode ser afastado quando houver suporte probatório, mesmo que contraponha a tese defensiva. 4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve observar critérios objetivos, sendo possível a exasperação da pena pela culpabilidade quando demonstrada a gravidade excepcional da conduta do apelante. 5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, incisos IV e VII; CPP, arts. 571 e 593, III; Lei n.º 10.826/03, artigo 16, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019;
STJ,
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.657.189/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024; STJ, Súmula 231; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n.º 13.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SANDRO DE SANTANA ALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SANDRO DE SANTANA ALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri,
condenou-o
pela prática dos delitos tipificados no
artigo 121, §2º, incisos IV e VIII do Código Penal

– por duas vezes, sendo uma delas na modalidade tentada
, e

artigo 16, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03
, aplicando-lhe a pena total de
29 (vinte e nove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 275462379, o acusado pleiteia,
preliminarmente
, a
nulidade do feito em razão de suposta quebra na cadeia de custódia
que acarretaria a imprestabilidade da prova pericial. No mérito, postula a
anulação da sessão de julgamento
, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, diante da rejeição da tese defensiva atinente à negativa da autoria.
Subsidiariamente, requer a reforma da sentença por
erro ou injustiça na aplicação da pena
, buscando o afastamento da negativação atribuída à circunstância judicial da
culpabilidade
em relação ao crime de homicídio, e a incidência da atenuante da confissão quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, conduzindo-se a pena intermediária aquém do mínimo legal.

Nas contrarrazões vistas no ID 279556377, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu fosse negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou no parecer de
ID 283373353
pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
parcial provimento
da apelação, apenas para afastar o desvalor conferido à
culpabilidade
do agente.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 270458518)
, foi interposto por aquele detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando os fatos, verte da denúncia que, no dia 24/12/2022, por volta das 19h, na residência particular situada na rodovia BR 174-B, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, o ora recorrente
SANDRO DE SANTANA ALVES
, com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito,
tentou matar

Nelito Jovani Junior
.,
não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se também da exordial acusatória no dia 24/12/2022, em horário posterior às 19h, na residência particular localizada na Rua Princesa Izabel, nº 51, Bairro Vila Guaporé, na cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o recorrente, com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com o uso de arma de fogo de uso restrito
, matou a vítima
Fábio Murtinho de Oliveira
.

Por derradeiro, na mesma data, por volta das 23h, em via pública consistente na Rua Vila Bela, em Pontes e Lacerda/MT,
SANDRO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portou um revólver de calibre .38, de cor preta, da marca
Taurus
, com a numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme exposto pelo
parquet
, na data dos fatos, a vítima
Nelito
se encontrava na residência de um amigo, participando de uma confraternização de Natal, quando
SANDRO
e
Fábio Murtinho
chegaram na residência, ocasião em que todos confraternizavam e ingeriam bebida alcoólica, até que o ora recorrente, de súbito, sacou a arma de fogo escondida em sua cintura e disparou contra
Nelito
, causando-lhe lesões no abdômen, na perna e na mão.
O homicídio somente não se consumou porque não a foi vítima socorrida pelos demais presentes e encaminhada ao Hospital Vale do Guaporé.

Ato contínuo,
SANDRO
deixou o local na companhia de
Fábio Murtinho
, e se dirigiu a outra residência, localizada na Vila Guaporé, onde continuaram a ingerir bebida alcoólica com o dono do imóvel. Todavia, em dado momento, também de maneira repentina,
SANDRO
novamente sacou a arma e disparou diversas vezes contra
Fábio
, lhe acertando na região occipital, do pescoço e do abdômen, causando-lhe a morte.

Posteriormente,
SANDRO
saiu do local e tomou rumo ignorado, sendo encontrado por policiais militares que realizavam diligências à sua procura. No momento de sua abordagem, o recorrente portava o revólver utilizado para as práticas criminosas.

Depois de denunciado e pronunciado, o apelante viu-se condenado pelo Conselho de Sentença, e se apresenta irresignado nos termos relados, cujas teses passo a analisar.

1.

Da nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia da prova pericial:

Tal como relatado, dentre os estandartes da i. Defesa é aduzida, em síntese, a existência

de

nulidade do feito decorrente da quebra da cadeia de custódia,
alegando que as provas periciais produzidas estariam eivadas de vícios, pois, em linhas gerais, o local do crime não teria sido preservado devidamente e a coleta dos materiais não fora acondicionada de forma a garantir a integridade e autenticidade das evidências.

Entretanto, quanto a este ponto, se apresenta inconteste a
preclusão.

Consoante se infere da ata relativa à solenidade do Júri, durante a explanação de suas teses, a d. advogada constituída atuante
“Pugnou pela absolvição por negativa de autoria
”
sic
ID 270458499 - Pág. 9,
inexistindo, em qualquer momento, a apresentação de insurgência ou objeção, especialmente da defesa, quanto à ficta nulidade
.

Destaca-se que a citada tese
não foi alegada na resposta à acusação (ID 270458384), tampouco em sede de memoriais escritos
(ID 270458456), e, certo de que não houve interposição de Recurso em Sentido Estrito face a decisão de pronúncia (ID 270458466), está-se diante de patente inovação recursal.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no art. 571, inc. I e VIII do CPP, no sentido de que
as eventuais nulidades referentes à instrução criminal dos processos da competência do júri devem ser arguidas no prazo do art. 406 do CPP
e aquelas atinentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, ou seja, ainda durante a sessão solene.

Em outras palavras, as
nulidades

devem ser arguidas
logo depois de ocorrerem
, tudo sob pena de
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019,
o que se coaduna com
a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de
não se tolerar a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

É evidente que a defesa se quedou inerte nos momentos em que deveria ter se insurgido contra os meandros da produção da prova pericial e o transcurso da instrução do feito,
porquanto os citados elementos de convicção foram materializados nos autos e estavam disponíveis durante todo esse tempo às partes, antes da realização da solenidade de plenário.

A isto se alia a ausência de
comprovação quanto à efetiva consequência negativa suportada pelo recorrente.
I
sso porque, a análise da citada prova pericial registra a
necessária individualização de cada um dos locais de crime periciados
(ID 270458443), enquanto o laudo balístico evidencia que, muito embora os
estojos
deflagrados em cada um dos ilícitos tenham sido acondicionados em conjunto,
os respectivos
projéteis
consistiram em materiais embalados cada qual sob um lacre diferente
, permitindo a realização da prova pericial sem intercorrências.

Sendo assim, é imperioso reconhecer que, à vista das peculiaridades fáticas,
além de inexistir patente prejuízo suportado pelo recorrente, a
análise da questão diretamente por esta instância recursal implica em evidente
supressão de instância
, uma vez que

a possibilidade de
discussão da matéria viu-se atingida pela
preclusão,

diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, impõe-se a
rejeição
da nulidade aventada pela i. Defesa.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Seguindo a análise das teses recursais, outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que o veredicto seria manifestamente contrário às provas dos autos porquanto
os jurados acolheram a tese acusatória, a despeito da arguição defensiva calcada na negativa de autoria
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do CPP.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, pois, ao contrário do que alega a defesa, há substrato probatório mínimo que ampare a conclusão alcançada pelos jurados no sentido de que
o recorrente foi o autor do atentado contra a vida das vítimas
.

Na hipótese, o recorrente permaneceu em silêncio na fase policial e em juízo (ID 270457374 e ID 270458417), e sua defesa técnica apresenta a negativa de autoria, em linhas gerais, conferindo especial enfoque às alterações no conteúdo das declarações da vítima sobrevivente
Nelito Jovani Junior
– que teria afirmado perante os jurados não ter visto o apelante efetuar os disparos que lhe alvejaram; e ao inovar na discussão de aspectos secundários da prova pericial realizada (a exemplo da inconclusividade da prova pericial quanto à comprovação de que os projéteis que atingiram as vítimas foram expelidos pela arma que o apelante portava ilegalmente, ou da ausência de teste para constatar a presença de vestígios de pólvora no recorrente).

A despeito das mencionadas alegações e da ausência de oitiva de outras testemunhas que presenciaram a
tentativa de homicídio contra a vítima
Nelito
, é pertinente registrar que, muito embora o ofendido tenha declarado apenas ter ouvido os disparos – pois perdeu a consciência tão logo foi alvejado – ainda assim,
circunstanciou em juízo que soube por terceiros, presentes no local do ilícito, que o recorrente seria o responsável por efetuá-los. Nesse contexto, narrou que “
estávamos de boa ali, e de repente SANDRO sacou a arma e começou a atirar
” (sic).

Por sua vez, em relação ao
homicídio de
Fábio Murtinho
,
não se olvida das declarações apresentadas por
José Paulo de Souza,
registrando em juízo não só o fato de que estava apenas ele, o recorrente e a vítima no momento do ilícito
, como também a ausência de qualquer discussão ou entrevero entre as partes, evidenciando a gratuidade dos vários disparos efetuados por
SANDRO
contra
Fábio.
Também declarou que, após os disparos,
SANDRO
solicitou que ele o ajudasse a retirar o corpo da vítima da área e levasse até ao fundo da casa; assim, temendo por sua vida,
a testemunha colaborou,
vez que o recorrente estava armado.

Além do mais,

subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório
que contrapõem a versão defensiva, e que
podem ter influído no ânimo dos jurados
, reforçando o entendimento de
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos.

Merecem destaque os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram em ambas as ocorrências,
Joilson Duarte e Kleberson Marcelo Ferreira de Matos,
e da
Dra. Lícia Juliane de Almeida Paiva
, Delegada que presidiu as investigações
, e registraram o início da apuração, após receberem a informação de que uma vítima havia sido baleada em uma residência e posteriormente levada para receber atendimento no
Hospital Vale do Guaporé,
já sendo apontado como potencial autor o recorrente
SANDRO
, circunstância em que foram repassadas suas características
.

Na sequência, as autoridades foram informadas acerca de um indivíduo portando arma de fogo e, ao realizarem a abordagem,
visualizaram que
SANDRO
tinha sangue nas pernas
, e ao questionarem se estava machucado, respondeu que não e
confessou que havia alvejado uma pessoa, tratando-se da vítima
Nelito.

Os agentes públicos também elucidaram que, em conversa informal, o recorrente declarou que após sair da residência em que alvejou
Nelito
, ele e outro indivíduo se deslocaram para a casa de outra pessoa, e nesta segunda residência
SANDRO
teria se desentendido com
Fabio
, vulgo “
Galo Cego”
, disparando também contra este; e,
com as informações repassadas pelo apelante, a guarnição policial se dirigiu até a residência em que encontraram o ofendido
Fabio
, vulgo “
Galo Cego”,
sobre uma fossa, ainda com vida, agonizando
. Entretanto, mesmo realizados os primeiros socorros e acionado os bombeiros militares, a vítima não resistiu e faleceu horas depois.

Tais declarações ainda deram conta da aparente embriaguez do recorrente, circunstância que, inclusive, dificultou a juntada de informações; e delinearam o contexto da apreensão da arma apreendida com o recorrente que se alia ao laudo de exame balístico,
confirmando que
a arma de fogo periciada era eficiente e compatível com as munições questionadas
(ID 270457390).

Diante de tais elementos, o
descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se revela desarrazoado, pois,
a negativa de autoria não se apresenta isenta de dúvidas
, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença. Tampouco aqueles aspectos relativos à provas periciais realizadas ou à citada inovação envolvendo a possibilidade de aferição de resíduos de pólvora no apelante, revelam-se aptos a infirmar o acervo probatório, porquanto,
além de terem sido arguidos suscitados extemporaneamente, encerram-se em perspectivas secundárias diante da robusta prova testemunhal produzida.

Assim, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre o ilícito, se afigura possível que os fatos tenham sido perpetrados pelo réu. E, t
ais perspectivas, diante do
amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados
e da
impossibilidade de se perquirir os motivos
que levaram os senhores jurados à conclusão alcançada, evidenciam que
o reconhecimento da autoria delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório
ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

É pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo n.º 13
da TCCR/TJMT, no sentido de que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Por essas razões,
os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença
,

pois, é inegável que os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário, diga-se de passagem, completamente plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que
não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos
.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

3.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
:

3.1.

Da readequação das penas-base dos delitos de homicídio:

Outro estandarte defensivo consiste na readequação da pena-base do delito de homicídio, com o afastamento do desabono dito inidoneamente conferido à
culpabilidade do agente
.

Ao que se infere da r. sentença disponível nestes autos eletrônicos, a
MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri fundamentou a análise negativa da
culpabilidade do agente
nos seguintes termos:

“[...] A
culpabilidade
deve ser valorada negativamente pois a reprovabilidade da conduta é acentuada, tendo em vista que o delito foi cometido em estado de embriaguez, conforme aduzido pelo réu durante seu interrogatório neste Tribunal do Júri. [...]”
–
ID 270458497 - Pág. 2
.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar a mencionada circunstância judicial, pois ao discorrer acerca da vetorial da
culpabilidade
,
destacou que a gravidade e gratuidade da violência despendida pelo ora apelante na consecução do ilícito foi excepcional, circunstanciada pela
embriaguez voluntária ocorrida em momento de confraternização em relação ao ofendido
Nelito
, e de consumo compartilhado quanto à vítima
Fabio
.

Por sinal, tal fato também teria dificultado até mesmo a apuração dos ilícitos, tal como registrado em juízo pela
Delegada Licia Juliane
, evidenciando que efetivamente os ilícitos ocorreram em
contexto de alteração voluntária do estado psíquico do recorrente,
ultrapassando àquela reprovabilidade abstratamente prevista para o tipo penal violado, ensejando, assim, uma maior potencialização no grau de lesividade da conduta e a consequente exasperação da sanção basilar. Nesse sentid:

"[...] 2. Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime,
o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação. Correto o entendimento da origem. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito
ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos, o
fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido."
(
AgRg no AREsp n. 2.657.189/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024) - destaquei.

Por consequência, não prospera o pleito defensivo nesse tópico.

3.2.

Da reforma da pena intermediária do delito de porte ilegal de arma de fogo:

Nesse ponto, a i. defesa argumenta que o d. juízo
a quo
deixou de estabelecer aquém do mínimo a pena correspondente ao crime de
porte ilegal de arma de fogo, e tal providência afrontaria o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade.

Entretanto,
não há amparo jurídico para tal pretensão
.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, filio-me ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula n.º 231
, robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral,
de acordo com o qual,
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Isto porque, da mesma forma que as circunstâncias agravantes não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente estipulado pelo legislador no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias atenuantes tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.º, inc. XXXIX, da Constituição da República, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes são genéricas e não compõem o tipo penal.

É dizer,
na etapa legislativa da individualização da pena,
o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita,
estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato,
levando em consideração neste momento a gravidade teorética do delito e a relevância do bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Por conseguinte,
na fase judicial da individualização da pena, o julgador está obrigado a dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, s
em possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição.

Assim, vê-se que a providência efetuada pelo juízo sentenciante está correta e alinhada com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, ao
deixar de incidir a atenuante da confissão espontânea, quando a pena basilar já havia sido estabelecida no mínimo legal
de 03 (três) anos de reclusão, e inexistiam agravantes.

Dessa forma, não há falar em retificação da dosimetria da pena para patamar aquém do mínimo legal.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SANDRO DE SANTANA ALVES
,

mantendo incólume a r. sentença condenatória exarada em atenção ao veredito do c. Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025